Tribunal: TJDFT
Processo: 0708468-25.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA. COMUNICAÇÃO DA VENDA NÃO REALIZADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELOS DÉBITOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que reconheceu a ilegitimidade do autor quanto ao pedido de condenação do réu ao pagamento das multas de trânsito indicadas, assim como julgou parcialmente procedente o pedido remanescente para declarar a propriedade do veículo negociado em favor do réu e condenar o réu às seguintes obrigações: transferir o veículo para o seu nome perante o órgão de trânsito competente e, por força da responsabilidade solidária, pagar todos os débitos vinculados ao veículo (multas, impostos, taxas, licenciamentos e seguros) lançados em nome do autor e não prescritos (a partir de 2021). Ainda, foram determinadas providências judiciais para a obtenção do resultado prático equivalente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o autor é parte legítima para propositura da presente ação no tocante às multas de trânsito indicadas; e (ii) saber se é aplicável à espécie as disposições da Lei no 14.071/2020; e (iii) saber se o autor comprovou o fato constitutivo do seu direito, no tocante à transferência do veículo e responsabilidade pelos débitos vinculados ao veículo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso é próprio, regular e tempestivo. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
4. Ilegitimidade ativa. Embora realizada a comunicação de venda em nome do autor/recorrente, datado de 11/07/2017 (ID 66789678), as infrações de trânsito apontadas foram lançadas no prontuário do anterior proprietário, segundo o registro no órgão de trânsito competente (ID 50835130). Ademais, o autor/recorrente não comprovou o pagamento das respectivas multas, de forma que não merece reforma a sentença que reconheceu a sua ilegitimidade neste ponto.
5. Nos termos do art. 1.267, do Código Civil, o veículo automotor, por se tratar de bem móvel, transfere-se com a tradição. Por sua vez, o art. 123 do Código de Trânsito Brasileiro, que trata de exigência administrativa e não altera a lei civil, obriga a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo - CRV, no prazo de 30 dias, quando for transferida a propriedade.
6. Nesse contexto, é obrigação do adquirente, ora recorrido, a alteração do registro de propriedade do veículo junto aos órgãos administrativos, o que não foi possível ante o notório equívoco na validade constante do instrumento procuratório. E o fato não pode ser atribuído exclusivamente a uma das partes, legitimando a adoção de medidas assecuratórias do resultado prático equivalente quanto à transferência do veículo, pedido sobre o qual, aliás, inexiste pretensão resistida (ID 66789505 - Pág. 4).
7. Ressalte-se que a Lei no 14.071/2020, que alterou o artigo 134 do CTB é posterior à celebração do negócio jurídico e, por conseguinte, inaplicável à hipótese. Com efeito, a regra processual vigente na ocasião (22/12/2017, ID 50835120) assim estabelecia: "Art. 134 - No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. Parágrafo único - O comprovante de transferência de propriedade de que trata o caput poderá ser substituído por documento eletrônico, na forma regulamentada pelo Contran”.
8. O referido dispositivo legal não trata da responsabilidade tributária, limitando-se à responsabilização pelas penalidades administrativas impostas, na hipótese de não comunicada a venda do veículo ao departamento de trânsito. O entendimento está amparado na Súmula 585, do STJ, que dispõe: “A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação.”
9. Outrossim, a Lei no 7.431/85, que institui no Distrito Federal o imposto sobre a propriedade de veículos automotores e dá outras providências, nos termos do inciso III do § 8.o do artigo 1.o (Parágrafo e inciso acrescido pela Lei 223 de 27/12/1991), estabelece que o proprietário de veículo que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula, é solidariamente responsável pelo pagamento do IPVA. De igual forma, o inciso I do art. 124 do CTN, dispõe que é solidária a obrigação das pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
10. Importa destacar que esse entendimento foi pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o Tema 1118, que fixou a seguinte tese: “Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente (Tema 1118. REsp 1881788/SP).”
11. Por conseguinte, somente após a comunicação de venda ao órgão de trânsito é que os débitos e demais encargos passam a ser de responsabilidade exclusiva do adquirente, cessando a responsabilidade solidária entre o antigo proprietário e o adquirente. E deixando o autor/recorrente de realizar a comunicação de venda, deve ser mantida a sentença no tocante à responsabilidade solidária das partes.
12. Outrossim, embora o nome do autor/recorrente tenha sido inscrito na dívida ativa, a sua omissão ao deixar de comunicar a venda ao DETRAN contribuiu para o evento danoso, configurando culpa concorrente e rompendo o nexo de causalidade necessário à configuração do dano moral (Acórdão 1947331, 0732964-30.2023.8.07.0001, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 18/12/2024).
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
14. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 14.071/2020; CTB, art. 123 e 134, CC, art. 1.267.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.118/STJ; TJDFT, Acórdão 1947331, 0732964-30.2023.8.07.0001, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 18/12/2024.